Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-21.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004523-21.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (AGRAVANTE), LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 797.571.201-97 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 731/2016. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Confresa-MT em face de Lucimar Vieira dos Santos Silva, visando à desconstituição parcial da sentença proferida nos autos nº 1001329-06.2019.8.11.0059, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte-MT. A sentença rescindenda condenou o ente municipal, entre outros pontos, ao pagamento retroativo de reajuste salarial com base na Lei Municipal nº 731/2016, no período de 2011 a 2017. Sustenta-se, na rescisória, violação à coisa julgada formada na ação coletiva nº 1001030-63.2018.8.11.0059, afronta ao art. 3º da Lei Municipal nº 731/2016, ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF e erro de fato. No mérito, pleiteia-se a rescisão apenas do item "c" da sentença originária, que determinou o pagamento retroativo do reajuste salarial antes de 01/06/2016. A liminar foi indeferida, sobreveio contestação, e o julgamento culminou na procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda violou coisa julgada formada em ação coletiva anterior; (
ii
) estabelecer se houve violação manifesta à norma jurídica, notadamente ao art. 3º da Lei Municipal nº 731/2016 e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (
iii
) determinar se a sentença incorreu em erro de fato ao aplicar retroativamente reajuste não previsto em lei para o período de 2011 a 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença rescindenda incorre em violação à coisa julgada material formada na ação coletiva nº 1001030-63.2018.8.11.0059, que transitou em julgado em 08/03/2023 e decidiu pela inexistência de direito ao reajuste retroativo de vencimentos no período anterior a junho de 2016, por ausência de lei específica.

4. A decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica ao desconsiderar o art. 3º da Lei Municipal nº 731/2016, o qual prevê expressamente que os efeitos financeiros da revisão geral anual produzem efeitos apenas a partir de 01/06/2016.

5. Há também violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário conceder aumentos salariais a servidores públicos sem prévia autorização legislativa.

6. Configura-se erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, ao presumir a existência de direito a reajuste salarial retroativo sem respaldo legal, sendo o equívoco identificável por simples leitura dos autos e do texto da lei municipal aplicável.

7. A jurisprudência do próprio Tribunal, ao julgar a ação rescisória nº 1004374-25.2024.8.11.0000, confirmou a impossibilidade de concessão retroativa de reajuste salarial anterior à vigência da norma específica, em caso idêntico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A concessão de reajuste salarial retroativo a período anterior à vigência da Lei Municipal nº 731/2016 viola a própria norma legal, a coisa julgada formada em ação coletiva anterior e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

2. A desconstituição parcial da sentença é admissível quando verificada, de forma inequívoca, a existência de erro de fato e violação manifesta à ordem jurídica.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 966, incisos IV, V e VIII; Lei Municipal nº 731/2016, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, AR nº 1004374-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 06.06.2024, DJE 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de Confresa-MT em face de Lucimar Vieira dos Santos Silva, arguindo, em síntese, que a demanda originária (1001329-06.2019.8.11.0059) foi julgada parcialmente procedente para condenar o ente municipal a: “a progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015 , independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor, sobretudo em relação ao adicional de insalubridade, a serem apurados em liquidação de sentença
”.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das verbas retroativas, observando-se o prazo prescricional, bem como pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Municipal nº 731/2016, utilizando-se como índice o INPC acumulado de 2011 a 2017.

Invoca, então, que o julgado rescindendo ofendeu a coisa julgada referente aos autos nº 1001030-63.2018.8.11.0059, cuja sentença foi de improcedência, com trânsito em julgado em 08/03/2023.

Sustenta, ainda, que a decisão rescindenda viola o art. 3º da Lei Municipal nº 731/2016 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, além de estar fundada em erro de fato, ao admitir a possibilidade de aplicação retroativa de reajuste salarial com base em norma que apenas produziu efeitos a partir de 01/06/2016.

Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença, pugnando, alternativamente, pela concessão de medida que impeça a requerida de: “prosseguir nos atos executórios referentes a reposição salarial dos anos de 2011 a 16 de junho de 2016 até que seja finalmente julgada a presente Ação Rescisória, vedando-se os atos de pagamento no limite da presente impugnação até solução final da presente Ação Rescisória.
”

No mérito, busca a rescisão parcial da sentença proferida nos autos nº 1001329-06.2019.8.11.0059, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte, especificamente no seu item “c”, que determina o reajuste salarial com efeitos retroativos entre 2011
a
2016.

A liminar foi indeferida (Id. 206123660).

Contestação apresentada (Id. 228209660), na qual a parte ré defende a ausência dos requisitos legais para a propositura da rescisória e sustenta a legalidade da condenação.

O Município demandante apresentou agravo interno (Id. 235395220) em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, aduzindo que na sentença restou determinado que o reajuste concedido pela Lei Municipal nº 731/2016 deverá ser aplicado retroativamente aos anos de 2011 a 2016, sem respaldo legal.

Contrarrazões ao agravo interno juntadas em Id. 236578653, pugnando pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 262266273).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência proposta pelo Município de Confresa-MT em face de Lucimar Vieira dos Santos Silva, objetivando a desconstituição parcial da sentença proferida nos autos n° 1001329-06.2019.8.11.0059, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Na ação originária, ajuizada por Lucimar Vieira dos Santos Silva em face do ente municipal, objetivou-se a progressão horizontal e vertical na carreira, reposição salarial, reflexos remuneratórios e pagamento retroativo de reajustes salariais com base na Lei Municipal nº 731/2016, utilizando-se o índice do INPC acumulado entre os anos de 2011
a
2017.

A sentença rescindenda (Id. 204097181) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a:

“a) condenar o município requerido a progredir horizontalmente e verticalmente o autor nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/
2015 ,
independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias que compunham os vencimentos do autor, sobretudo em relação ao adicional de insalubridade, a serem apurados em liquidação de sentença;

b) condenar o município requerido ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo quinquenal, a partir da citação;

c) condenar a municipalidade requerida ao pagamento retroativo do reajuste salarial disposto na Lei Complementar Municipal n° 731/2016, utilizando-se como índice o INPC acumulado dos períodos compreendido entre 2011
a
2017, caso não tenha ocorrido eventual reajuste nestes períodos (pois nesta hipótese devem ser abatidos/deduzidos os percentuais de reajuste), com todos os consectários advindos e sobre todas as demais verbas remuneratórias incidentes (férias, décimo terceiro etc.). Do valor apurado, em liquidação de sentença, deverão incidir correção monetária, a partir da data que cada verba se tornou devida, a ser calculada com base no IPCA e juros de mora a contar do vencimento de cada verba, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança, após o advento da Lei n° 11.960, de 30/06/2009 (Vide STF -
ADins
nº 4.357/DF e 4.425/DF, Relator Min. Ayres Britto, julgada em 14/03/2013).

d) fixar honorários advocatícios, ao município requerido, em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art.
85,§
8º do Código de Processo Civil;

e) fixar correção monetária desde quando a promoção era devida e juros de mora a partir da citação nos termos do art. 1-F da Lei 9494/97.”

Contra essa sentença não foi interposto recurso pelo Município, sobrevindo certidão de
trânsito
em julgado em 03/06/2022 (Id. 204097183).

Irresignado, o Município autor ajuizou esta Ação Rescisória, alegando que o julgado originário violou a coisa julgada estabelecida na ação nº 1001030-63.2018.8.11.0059, transitada em julgado em 08/03/2023, onde restou definido que não haveria lei específica prevendo a revisão geral anual de remuneração em períodos anteriores a junho de 2016. Aduz, ainda, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta ao art. 3º da Lei nº 731/2016 e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como em erro de fato verificável pela simples leitura dos autos, ao aplicar retroativamente reajuste salarial não previsto em lei para o período compreendido entre 2011 e 01/06/2016.

Da admissibilidade.

Preliminarmente, destaco que a presente ação rescisória preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, sobretudo o disposto no art. 975 do Código de Processo Civil, tendo sido proposta dentro do biênio legal, considerando que a sentença transitou em julgado em maio de 2022, e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2024.

Do mérito.

O cerne da controvérsia reside na alegada violação à coisa julgada, violação manifesta de norma jurídica e existência de erro de fato, previstos respectivamente nos incisos IV, V e VIII do artigo 966 do CPC.

De início, é essencial relembrar que a coisa julgada, instituto constitucionalmente protegido pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impõe segurança jurídica e estabilidade às relações processuais, permitindo apenas excepcionalmente sua desconstituição.

No caso em apreço, observa-se que a sentença impugnada determinou ao Município autor o pagamento retroativo do reajuste salarial previsto pela Lei Municipal nº 731/2016, desde o ano de 2011 até 2017, utilizando o índice do INPC. Contudo, a mencionada Lei nº 731/2016 dispõe expressamente, em seu art. 3º, que os efeitos financeiros da revisão geral anual nela prevista retroagem apenas a partir de 01 de junho de 2016. Dessa forma, o comando judicial originário efetivamente ultrapassou os limites estabelecidos pelo diploma legal municipal.

Ressalte-se que, além de extrapolar o teor expresso da legislação local, a sentença também afrontou diretamente a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou suposta revisão salarial não prevista em lei específica, visto que essa função compete exclusivamente ao Poder Legislativo, mediante iniciativa do Poder Executivo.

Ademais, evidencia-se nos autos que a questão relativa à revisão geral anual já havia sido enfrentada pelo juízo na ação coletiva nº 1001030-63.2018.8.11.0059, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa, cujo resultado foi pela improcedência dos pedidos exatamente por ausência de norma específica para reajustes salariais em períodos anteriores a junho de 2016, decisão que transitou em julgado.

Logo, permitir que prevaleça decisão individual em sentido diametralmente oposto, conferindo reajuste salarial indevido e ilegal a período anterior à vigência da lei que o previu, importa em frontal violação à coisa julgada já formada naquela ação coletiva.

Cumpre destacar que, em caso semelhante ao sub judice, esta augusta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ao julgar a ação rescisória nº 1004374-25.2024.8.11.0000, também deu provimento à demanda, reconhecendo que a concessão retroativa de reajuste salarial a períodos anteriores à vigência da norma municipal ofende frontalmente a coisa julgada e viola a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
. É o que se extrai da ementa daquele acórdão, cuja dicção é clara ao pontuar que:

AÇÃO RESCISÓRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, IV DO CPC. PROCEDÊNCIA. A Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A demonstração de que o pronunciamento judicial impugnado violou coisa julgada, possibilita a procedência da Ação Rescisória. (N.U 1004374-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 18/06/2024)

Por fim, ressalta-se que não há necessidade de nova produção probatória para constatar o erro de fato arguido, eis que o equívoco é claramente perceptível pela simples leitura da Lei Municipal nº 731/2016 em comparação à sentença impugnada, o que reforça ainda mais o cabimento e procedência da presente ação rescisória.

Nesse contexto, não se está promovendo novo julgamento ou mero reexame probatório, mas, sim, corrigindo equívoco substancial, com evidente desrespeito à legislação local vigente e à jurisprudência consolidada pela Suprema Corte.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, para desconstituir parcialmente a sentença originária (autos nº 1001329-06.2019.8.11.0059), especificamente quanto ao item “c”, que determinou pagamento retroativo do reajuste salarial previsto pela Lei nº 731/2016 em período anterior a 01/06/2016, mantendo-se, contudo,
incólumes
os demais comandos sentenciais.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85,
§ 2º e §8º do CPC
, ficando desde já suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária que concedo à parte requerida.

Como consequência lógica, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Município autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025